Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação acerca do julgamento do repetitivo que ensejou o sobrestamento da presente marcha processual e que foi noticiado na certidão retro. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111